Tribunal: STF
Processo: RE 1236685
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que, ao negar provimento a recurso inominado: (i) manteve a sentença que julgara improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre o resultado da comercialização da produção rural, formulado com base nas disposições da Lei 5.764/1965 a respeito do ato cooperativo; (ii) indeferiu a petição inicial quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade da referida contribuição sob o fundamento da necessidade de lei complementar para a regulação da matéria.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se ofensa aos arts. 146, III, c; e 195, § 8°, da mesma Carta. A recorrente sustenta, em síntese: 
    “A) A impossibilidade de se tributar a contribuição ao FUNRURAL sobre o ato cooperado, por não se caracterizar o fato gerador de incidência da aludida contribuição, uma vez que o ato de mera entrega das mercadorias do Recorrente à Cooperativa, da qual é associado, não se caracteriza ato mercantil; 
    B) A inconstitucionalidade da aludida contribuição, já reconhecida pelo STF em sede de controle difuso” (pág. 11 do documento eletrônico 15). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 718.874/RS (Tema 669 da Repercussão Geral) e nos embargos de declaração que se sucederam, de relatoria do Ministro Edson Fachin e Relator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural, pessoa física, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1° da Lei 10.256/2001, cuja tese assentada foi:
    “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”. 
    Ademais, o Juízo de origem decidiu a questão posta nos autos com base nos seguintes fundamentos:
    “[N]o conhecimento do caso presente deve-se ter em mente que o autor sustenta não ser contribuinte da exação por não realizar ato por ela tributado, isso apenas porque entrega sua produção a uma cooperativa. O cuidado a tomar reside em não simplificar a questão, como faz a inicial, pretendendo que apenas se tome o ato entre cooperativado e cooperativa, porque ele, por si, não significa que não haja incidência da contribuição, não significa que aquele produtor que entrega sua produção a uma cooperativa não seja contribuinte da exação do art. 25 da Lei nº 8.212/91. Demais disso, a argumentação da inicial encerra grave equívoco ao propor a análise com base no momento da tributação, considerado na prática, quando o aspecto a ser realçado e compreendido diz com o ato sobre o qual deve recair. Esse ato é, na forma da previsão legal, a comercialização, e se na prática ocorre uma antecipação do desconto dos valores do tributo no ato da entrega da produção à cooperativa, isso em nada altera o alvo de incidência do tributo, que segue sendo o resultado da comercialização. A mera antecipação desse desconto sequer produz o efeito de alterar o momento em que se torna devido, o nascedouro da obrigação tributária, que se dará apenas posteriormente. Não é aceitável, portanto, a tentativa do cooperativado de eximir-se do recolhimento do tributo sob o argumento de não ser seu sujeito passivo, pois sua sujeição passiva decorre de expressa previsão legal (art. 30. IV, da Lei nº 8.212/91). Sobre essa previsão, convém destacar, a parte autora silencia” (págs. 5-6 do documento eletrônico 5).
    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.212/1991, com alterações), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, destaco os seguintes acórdãos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. CONSTITUCIONALIDADE. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. EMPREGADOR RURAL. COOPERATIVA. 
    1. A discussão referente ao aspecto temporal da hipótese de incidência e a técnica de arrecadação tributária da contribuição para o FUNRURAL cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (RE 1.026.510-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR RURAL. SÚMULA 279 DO STF.
    1. O deslinde da controvérsia relativa ao enquadramento do contribuinte previdenciário como empregador rural demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula 279 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 923.844-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. FUNRURAL. Discussão acerca do enquadramento do agravante como contribuinte empregador rural pessoa física. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação ordinária. Súmula nº 279/STF. 
    1. O Tribunal de origem concluiu que o agravante não demonstrou ser contribuinte empregador rural pessoa física. Para superar tal entendimento, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e analisar a legislação infraconstitucional, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 
    2. Agravo regimental não provido” (RE 700.918-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Com essa mesma orientação, menciono os seguintes julgados: ARE 792.859/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 932.193-AgR/RS e RE 813.124-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 905.438-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 786.362-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; e RE 789.620-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator